Tribunal: TJSP
Processo: 1528169-78.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ESCALADA. TENTATIVA DE FURTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. Conjunto probatório suficiente para a condenação dos apelados pelo furto consumado praticado em imóvel em obras, diante da dinâmica dos fatos relatada por testemunha presencial, da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ESCALADA. TENTATIVA DE FURTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. Conjunto probatório suficiente para a condenação dos apelados pelo furto consumado praticado em imóvel em obras, diante da dinâmica dos fatos relatada por testemunha presencial, da apreensão imediata da res furtiva no interior do veículo utilizado na fuga e dos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório. Posse recente e injustificada dos bens subtraídos que reforça a autoria, não infirmada pela defesa. Mantida, contudo, a absolvição quanto à imputação de tentativa de furto do veículo GM/Chevette, por inexistência de prova segura de atos inequívocos de execução, notadamente ante a ausência de testemunha identificada e ouvida em juízo, incidindo o princípio do in dubio pro reo. Condenação por adulteração de sinal identificador mantida em relação ao corréu que conduzia o automóvel com chassi suprimido e sem emplacamento, ausente insurgência defensiva. Dosimetria: Para Iago, reconhecido o concurso material entre o furto qualificado e a adulteração de sinal identificador (art. 69 do CP), com reprimenda total redimensionada e fixação do regime inicial semiaberto, afastada a substituição por restritivas de direitos. Para Exsuel, pena-base exasperada por maus antecedentes e aumento pela reincidência, fixado o regime inicial semiaberto, inviável a substituição. Para José Renato, pena no mínimo legal, substituída por penas restritivas de direitos, com regime inicial aberto em caso de descumprimento. Recurso ministerial parcialmente provido.